Tribunal: STF
Processo: HC 98122
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO 
   CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. 
   DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO 
   ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM 
   DENEGADA.
I - Reputam-se presentes os requisitos autorizadores 
   da prisão cautelar, em especial o da garantia da ordem pública, 
   em face da participação do paciente na prática de delito com raro 
   grau de sofisticação, em que também foi utilizada arma de fogo de 
   uso restrito e alto poder de destruição, além do fato de ser o 
   acusado reincidente.
II - Ordem denegada.